Tribunal: TJES
Processo: 5005596-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005596-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
EFEITOS INFRINGENTES.

1. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024), alinhando-se ao entendimento do STF (SL nº 1.698-MC-Ref., relator Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2024), estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas.

2. No caso concreto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o embargado não cumpriu integralmente as penas dos dois crimes de roubo, tidos como impeditivos, até a data da publicação do Decreto, de modo que não faz
jus
à concessão do benefício do indulto da pena imposta pela prática do crime não impeditivo (comum) de direção perigosa.

3.

Embargos providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005596-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO MAURILIO DUTRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
, contra o acórdão de id. 9512590, em que a Turma Julgadora negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao embargado MÁRCIO MAURÍLIO DUTRA DE OLIVEIRA, em relação à pena advinda da condenação pela prática do crime não impeditivo de direção perigosa, previsto no Código de Trânsito (art. 309, da Lei 9.503/97 – ação penal nº 0005852-46.2018.8.08.0011).

O embargante, em suas razões recursais (id. 9608782), alega que o voto condutor do acórdão é eivado de omissão. Aponta que o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual foi desprovido com base em precedente da Terceira Seção do STJ (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 856.053/SC), que examinou o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, firmando o entendimento no sentido de que, na hipótese de o crime impeditivo não ter sido praticado em concurso com o delito não impeditivo, este não poderá ser óbice para a concessão de indulto.

No entanto, sustenta que o aresto combatido não se atentou quanto ao julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que em caso de condenações em processos diversos, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos crimes impeditivos para permitir o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Pede seja sanada a omissão apontada. Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

De fato, em recente julgamento, o STF, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou a medida cautelar concedida no âmbito da suspensão de liminar n° 1.698, para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ, nos
H
abeas
C
orpus
tombados sob os números 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ratificando entendimento, “
no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art
igo
11, parágrafo único, do Decreto n
º
11.302/2022,
[...] de que deve prevalecer a compreensão
no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art
igo
7º do Decreto
”. (
STF
, SL 1698 MC-Ref.,
Relator:
Ministro
L
UÍS
R
O
BERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024
).

Ou seja, é imprescindível que haja o cumprimento total da pena dos crimes impeditivos para ser concedido o indulto aos crimes não impeditivos.

E, tendo em vista tal julgado, a Terceira Seção do STJ, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 856.053/SC (na qual se baseou a decisão agravada) e curvou-se ao entendimento da Suprema Corte, passando a considerar que “
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
”. (
STJ
, AgRG no HC 890.929/SE,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, unânime, julgado em 24/04/2024
).

No caso concreto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o embargado não cumpriu integralmente as penas dos dois crimes de roubo, tidos como impeditivos (autos nº 0001353-53.2017.8.08.0011 e nº 0000473-90.2019.8.08.0011), até a data da publicação do decreto,
de modo que não faz
jus
ao indulto da pena impost
a
p
ela prática d
o
crime não impeditivo
(comum)
de
direção perigosa
(
autos nº 0005852-46.2018.8.08.0011).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela Procuradoria de Justiça e, com isso, reformar o acórdão de id. 9512590, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando-se a decisão agravada e revogar a concessão do indulto em favor do apenado, referente à pena advinda da condenação no processo nº 0005852-46.2018.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.